Tribunal: STF
Processo: HC 223803
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 793.715/MG. 



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais deferiu ao paciente a prisão domiciliar, por tempo indeterminado. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo Desembargador relator atribuiu-lhe efeito suspensivo, nos autos de Ação Cautelar Inominada. 



    Colhe-se da decisão: 



    [...]



    Afirma que o reeducando Luan cumpriu apenas cerca de 6 (seis) meses da sua pena, restando mais de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses para cumprir a reprimenda, salientando que o Juízo a quo não analisou a situação de cada sentenciado individualmente, concedendo a prisão domiciliar a mais de 150 (cento e cinquenta) reeducandos. 



    [...] primeiramente, a decisão que concedeu a prisão domiciliar ao sentenciado foi tomada de ofício, sem prévia oitiva do Ministério Público, o que, a princípio, seria causa de nulidade absoluta, por ofensa ao art. 67 da Lei nº 7.210/1984, que assim apregoa: 



    [...]



    Dessa forma, a decisão proferida na espécie, sem conceder oportunidade ao Ministério Público de se manifestar previamente acerca da benesse, viola o princípio do contraditório e as disposições constantes na LEP. 



    Nesse sentido, cabe salientar que sequer foi solicitada a prisão domiciliar por parte do agravado, tendo o Juízo a quo concedido o benefício de ofício. 



    Além disso, não há previsão legal para concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que se encontram em regime semiaberto, de modo que, numa análise preliminar, a decisão do Juízo a quo viola o art. 117 da LEP. 



    Ademais, a superlotação carcerária é uma realidade brasileira, não sendo fundamento idôneo para concessão da prisão domiciliar de forma ampla e irrestrita, como é o caso dos autos, devendo os órgãos da execução penal (art. 61 da LEP) utilizar as ações ordinárias para transferência dos detentos. 



    Por fim, entendo que, no presente caso, é possível observar, em um juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado e o perigo da demora no processamento do agravo em execução penal, que pode resultar em risco de grave prejuízo para a ordem pública ou de difícil reparação, razão pela qual deve ser concedido o efeito suspensivo ao agravo em execução penal. 



    Diante do exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, concedendo o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento definitivo do mérito. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo desembargador relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior. 



    [...] 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) a decisão em que se concedeu efeito suspensivo ao agravo em execução carece de sustentação legal e, portanto deveria ser prontamente cassada pelo STJ, o que não ocorreu; e (b) É entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça que constitui constrangimento ilegal manter o apenado custodiado em unidade prisional que não atenda aos parâmetros delineados para seu regime. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, cassando a liminar deferida em sede de ação cautelar pelo TJMG e determinar o recebimento do agravo em execução no efeito meramente devolutivo para, consequentemente, restabelecer a prisão domiciliar concedida ao paciente em primeiro grau de jurisdição. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente